Tribunal: STF
Processo: ARE 897425
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PARA A OBTENÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o AI 759.421-RG, sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso, decidiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à comprovação da hipossuficiência do recorrente, para fins de concessão da gratuidade de justiça, por se restringir ao âmbito infraconstitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.